Tribunal: STF
Processo: HC 207968
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Ordem concedida.



1. A prisão preventiva de jovem primário, com 27 anos de idade, pelo tráfico exclusivo de maconha é contraproducente do ponto de vista da política criminal.



2. Ordem concedida.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 27.05.2021, surpreendido com 1,5 kg de maconha. O Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paulínia/MG, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJ/MG). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 684.689, Ministro Sebastião Reis Júnior, denegou a ordem. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, destacando a primariedade do paciente. Aponta a necessidade da revogação da prisão, tendo em vista a pandemia do Covid-19. Afirma que “o paciente, com predicados favoráveis, além de a definição cautelar do fato indicar sua ocorrência sem violência ou grave ameaça – enquadra-se nas hipóteses previstas na recomendação do CNJ, que levam a uma reflexão mais acurada, pelo juízo de necessidade, adequação e proporcional, quanto a manutenção das prisões provisórias, que neste momento devem ser tratadas com máxima excepcionalidade”.



5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.



6. Decido.



7. O habeas corpus deve ser concedido.



8. A prisão preventiva de jovem com 27 anos de idade, primário, preso preventivamente pelo tráfico exclusivo de maconha é contraproducente do ponto de vista da política criminal. Notadamente por se tratar de droga que não é dotada da mesma potencialidade lesiva de outras substâncias entorpecentes, na medida em que, a despeito de razoável grau de controvérsia sobre o tipo de dano que ela causa ao usuário, não torna o indivíduo que a consome socialmente perigoso. 



9. Embora não seja possível falar em inexpressiva quantidade de entorpecente, a hipótese é de paciente primário e de bons antecedentes, sendo certo que o decreto prisional não apontou elementos concretos idôneos que evidenciem a necessidade da custódia processual. Trata-se de decisão genérica, fundada sobretudo na gravidade abstrata do tráfico de drogas. 



10. Nessas condições, não encontro no decreto de prisão preventiva a demonstração, empiricamente motivada, dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal (cf. HC 109.449, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 115.623, Relª. Minª. Rosa Weber).



11. Diante do exposto, com fundamento no art. 192 do RI/STF, concedo a ordem para revogar a prisão processual do paciente, salvo se por outro motivo idôneo a segregação cautelar se fizer necessária, facultada a imposição das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). 



     Publique-se.



     Comunique-se, com urgência. 



     Brasília, 25 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator